Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703505-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: LAURA ANDRADE GUIMARAES OLIVERA D E S P A C H O 1. Por meio da petição ao ID 54185819, Nilson José Franco Júnior requer a “juntada de Notificação Extrajudicial de Renúncia ao mandato, datada de 05/10/2023, outorgado por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (transformada recentemente em LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 36.751.634/0001-23 inscrita no NIRE no 533.0000677-6, com sede em Brasília/DF, no SHIS Qi 09, Conjunto 03, Lote 08, CEP 71.625- 030, bem como a sua exclusão das publicações e do cadastro do processo”. Noticia, ainda, que “a renúncia se aplica a todos os advogados constituídos na procuração, bem como para os que foram outorgados substabelecimentos com reserva de poderes”. Anota ter cumprido a exigência do art. 112 do CPC, conforme documentos aos IDs 54185820, 54185821, 54185822 e 54185823. 2. Os documentos revelam que houve a notificação por AR, em 9/10/2023, além do envio do documento por meio do aplicativo WhatsApp. 3. Intime-se a ré/apelada Santa Luzia Assistência Médica S. A. (transforada recentemente em Ltda.) para regularização da sua capacidade postulatória, na forma do art. 76 do CPC[1]. Prazo de 5 (cinco) dias, porquanto a notificação extrajudicial foi entregue à parte em 9/10/2023, via AR, além do envio do mencionado documento por meio do aplicativo WhatsAPP, com confirmação de recebimento, suficiente para demonstrar sua ciência. Anote-se a renúncia ao mandado outorgado por Santa Luzia Assistência Médica S. A., na forma requerida pelo advogado Nilson José Franco Júnior, OAB/DF n. 40.298. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.